Tribunal: TJDFT
Processo: 0727146-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0727146-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELKA IVONE LOPES AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELKA IVONE LOPES AGUIAR contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença movido pela ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de liberação do crédito das referidas requisições até o trânsito em julgado de anterior AI 0717236-83.2022.8.07.0000 interposto, no qual se discutia sobre o índice de correção monetária. Informa a agravante que após o julgamento do AI 0717236-83.2022.8.07.0000, bem como dos Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal naqueles autos, houve determinação do Juízo a quo para apresentação da planilha de cálculos atualizada, valendo-se do índice de correção monetária definido pelo Tribunal de Justiça, porém, condicionando o pagamento dos requisitórios ao trânsito em julgado do citado recurso. Contra a decisão, houve peticionamento por parte da recorrente, requerendo o prosseguimento definitivo do cumprimento de sentença pelo valor total da dívida ou ao menos pelo valor incontroverso, entendendo o Juízo que nada tinha a prover. Sustenta a desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado do recurso, sob pena de se criar o esdrúxulo e inexistente direito da Fazenda Pública ao “oitavo grau de jurisdição obrigatório”, pois, em tese, a satisfação dos seus débitos reconhecidos somente poderia ocorrer após o Supremo Tribunal Federal julgar o recurso extraordinário que vier a ser manejado, o que afronta o direito fundamental à razoável duração do processo. Salienta que a situação jurídica se encontra parcialmente resolvida, visto que pende de solução tão somente a questão do índice de correção monetária, inexistindo óbice à Fazenda Pública para reaver eventuais valores pagos indevidamente, no caso de acolhimento dos recursos interpostos. Colaciona jurisprudência que entende aplicável à tese da defesa e argumenta que aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implica na concessão ex officio de efeito suspensivo, por juízo incompetente, em flagrante afronta ao princípio dispositivo. Destaca, ainda, que o trânsito em julgado do citado AI não configura uma prejudicial externa para os fins previstos no art. 313, V, “a”, do CPC, não se justificando a suspensão do cumprimento de sentença. Ressalta, por fim, a presença dos requisitos autorizadores e requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente agravo para determinar o prosseguimento regular da execução até final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do AGI 0717236- 83.2022.8.07.0000. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e reforma da decisão agravada, nos termos em que postulado. Preparo regular (ID 48735950 e 48735951). É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Eis o teor da decisão impugnada, verbis: A parte credora interpôs agravo de instrumento, a fim de ver retificado o índice de correção do débito, aplicando-se o IPCA-E. Ao referido recurso foi dado provimento, sem, contudo, ter ocorrido o trânsito em julgado. Nesse contexto, requer a parte credora o prosseguimento do feito. No caso, depreende-se que não subsiste mais razão para sobrestar o andamento do feito, em face do julgamento do recurso interposto nos autos. Logo, deverá a parte exequente trazer aos autos planilha atualizada do crédito, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, dê-se vista ao executado, pelo prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo impugnação, prossiga-se com a expedição dos requisitórios de pagamento atentando-se aos parâmetros de correção estabelecidos até o momento no acórdão prolatado no agravo. Contudo, a liberação do crédito das referidas requisições ficará sobrestada até que o recurso transite em julgado, a fim de que, em caso de reforma do julgado, não se cause qualquer prejuízo ao erário. Referida ressalva deverá constar de eventual requisição de precatório expedida. Cumpra-se. Inconformada com a ressalva feita para o pagamento dos precatórios, a ora agravante requereu o prosseguimento da execução pelo valor total ou pela parte incontroversa, tendo a magistrada a quo consignado: Nada a prover quanto às alegações do credor o ID retro. Deverá a Secretaria dar prosseguimento ao determinado na decisão de ID 161903260, intimando-se o DF acerca dos cálculos apresentados pelo credor. No caso em análise, em que pesem os fundamentos expendidos pela agravante, não vislumbro presentes os requisitos, de forma cumulativa, para a concessão do efeito suspensivo ativo requerido. Recordo, inicialmente, que neste momento se examina, tão somente, o pedido liminar de concessão do efeito suspensivo ativo que, por sua vez, equivale à antecipação da tutela recursal. É dizer: a análise está restrita à verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo da demora. De certo que esta Corte de Justiça, quando do julgamento do AI 0717236-83.2022.8.07.0000, interposto pela ora agravante, entendeu correta a utilização do IPCAe, como índice de correção monetária, em substituição à TR, reformando a decisão que havia acolhido a impugnação ofertada pelo Distrito Federal. Contudo, como a própria agravante afirma, a questão relativa ao índice de correção monetária ainda se encontra pendente de solução, situação que somente se definirá após o trânsito em julgado do recurso, motivo, a meu sentir, suficiente para obstar o pagamento do crédito pelo valor total, justamente porque ainda sujeito à alteração. De toda sorte, não se desconhece o entendimento contido no Tema 28, no qual o c. STF firmou tese, no sentido de que: “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”, o que, a princípio, aponta para a probabilidade do direito da agravante, neste particular. Vale lembrar que o Distrito Federal apresentou planilha do valor que entende devido, reconhecendo parcela do total cobrado, parte essa tida por incontroversa, na qual não cabe mais discussão. Contudo, neste juízo de cognição sumária, não vislumbro a urgência para o deferimento liminar do pedido recursal, sendo mais recomendável a apreciação colegiada do mérito para efeito de determinação ou não do prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, com o pagamento do crédito relativo à parte incontroversa. Importa consignar que o presente recurso possui rito célere, sendo certo que a questão será brevemente submetida ao exame da 8a Turma Cível, inexistindo, no aguardo do julgamento do mérito deste agravo de instrumento, perigo de dano ou risco ao resultado útil do feito executivo. Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator